Tribunal: TJES
Processo: 0000933-85.2016.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000933-85.2016.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CARLOS VIRGINIO GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP). As penas aplicadas foram de 5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto para LUIS CARLOS e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto para WALACE. Os apelantes pleiteiam o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: se a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II, do CP, deve ser afastada diante das alegações de insuficiência probatória apresentadas pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O concurso de agentes configura-se pela atuação conjunta de dois ou mais indivíduos na prática do crime, conforme previsão legal e consolidada jurisprudência.

4. No caso, a denúncia e os depoimentos colhidos nos autos, inclusive os relatos da vítima e de testemunhas, demonstram que os acusados agiram em comum acordo, com divisão de tarefas e animus furandi durante a execução do delito.

5. A vítima reconheceu ambos os réus e confirmou a atuação coordenada entre eles na execução do crime.

6. Os réus, em sede judicial, confessaram o cometimento do delito, corroborando os elementos probatórios que indicam o concurso de pessoas.

7. A manutenção da majorante é respaldada pelos elementos constantes nos autos, que comprovam a presença do requisito subjetivo (vontade livre e consciente de agir em comparsaria) e objetivo (realização conjunta do fato típico).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP) resta configurada quando os elementos probatórios demonstram a atuação conjunta e coordenada de dois ou mais agentes no cometimento do crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, ACr 0252547-85.2023.8.06.0001, Rel. Juiz Sérgio Luiz Arruda Parente, J. 18.12.2024, DJCE 10.01.2025; TJES, ApCrim nº 0023523-68.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, J. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000933-85.2016.8.08.0010

APELANTES: LUIS CARLOS VIRGINIO GOMES e WALACE CORREA CORINA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
LUIS CARLOS VIRGINIO GOMES
e
WALACE CORREA CORINA
em face da r. Sentença de fls. 337/341-v dos autos digitalizados (ID 11249226) que julgou procedente o pleito estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II do Código Penal, fixando as penas da seguinte forma:

(i)

LUIS CARLOS VIRGINIO GOMES
: 05 (cinco) anos de reclusão, com início do cumprimento no regime semiaberto.

(ii)
WALACE CORREA CORINA:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com início do cumprimento no regime semiaberto.

Em suas razões recusais acostadas ao IDs 11249231 e 11250091, respectivamente, as defesas de
WALACE CORREA CORINA
e
LUIS CARLOS VIRGINIO GOMES
pleitearam a exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no §2º, inc. II, art. 157 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao IDs 11250084 e 11250094, em que opina pelo
desprovimento
dos apelos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 11643241), pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem. A irresignação dos apelantes restringe-se ao decote da majorante do concurso de pessoas.

O concurso de agentes consiste na hipótese em que duas ou mais pessoas envolvem-se para a prática de uma infração penal. No caso em comento, infere-se da denúncia que os apelantes, com
animus furandi
, adentram no veículo da vítima José Guilherme e subtraíram seus pertencentes.

A vítima, inicialmente, reconheceu o réu
Luis Carlos Virginio Gomes
(conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, constante à fl. 22 dos autos digitalizados – ID 11249226) e, posteriormente, durante o andamento das investigações, identificou o agente
Walace Correa Corina
, conhecido como “Panela”, afirmando que ambos os acusados agiram de forma coordenada durante a execução do delito (fl. 70 do processo de origem – ID 11249226).

A testemunha Fernando Teixeira de Almeida, por sua vez, declarou ter presenciado o momento em que o réu conhecido como “Ló” (vulgo de
Luis Carlos Virginio Gomes
), acompanhado de outro indivíduo, adentraram no veículo do ofendido, conforme declarações prestadas perante a autoridade policial (fl. 26 - ID 11249226).

De maneira corroborativa, o policial militar Mayko de Oliveira Andrade , em seu depoimento judicial, ratificou suas declarações prestadas em sede policial (fl. 25 dos autos digitalizados – ID 11249226), destacando que a vítima e a testemunha reconheceram os acusados de forma uníssona.

Por fim, os réus, ora apelantes, ao serem ouvidos em audiência de instrução e julgamento, confessaram a prática do assalto, detalhando que o crime foi executado em parceria.

Diante do exposto, os elementos probatórios colhidos nos autos mostram-se suficientes para demonstrar que o delito foi cometido mediante o concurso de pessoas, com atuação em comum acordo entre os réus. Assim, resta devidamente configurada a agravante prevista no prevista no §2º, inc. II, do art. 157 do Código Penal, motivo pelo qual sua manutenção na dosimetria da pena é medida que se impõe.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudências:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO (ART. 157, §2º, II DO CP). 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. ABORDAGEM DA VÍTIMA, DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SEU PATRIMÔNIO E CONFLITO CORPORAL ENTRE RÉU E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO ÀS ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO. 2. ALEGAÇÃO DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM À VÍTIMA APENAS APÓS A CAPTURA DO RÉU PELOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DO COMETIMENTO DO CRIME EM CONCURSO DE AGENTES. 4. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....) 5.
O pedido de afastamento da majorante de concurso de pessoas também não merece provimento, uma vez que o crime foi praticado por dois agentes, conforme depoimento da vítima, que descreveu a atuação conjunta
. (...) (
TJCE; ACr 0252547-85.2023.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Sérgio Luiz Arruda Parente; Julg. 18.12.2024; DJCE 10.01.2025; Pág. 207
)

_______________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRÁTICA DE UM SEGUNDO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1.
O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo próprio relato do réu, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria
. Precedentes. 2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

(
TJES, ApCrim nº 0023523-68.2018.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, Des. Rel. Willian Silva, Data: 01.12.2022
).

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUIS CARLOS VIRGINIO GOMES
e
WALACE CORREA CORINA,
porquanto presentes os requisitos de inadmissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)